Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO ATÉ A AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA N. 11.441 – CONCESSÃO DA LIMINAR E POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão interlocutória combatida por meio do Agravo de Instrumento, ante à retratação exercida em segundo grau, após o deferimento liminar, quando não há demonstração de verossimilhança das alegações, consignando-se que, no caso, a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva e que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pela própria Executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (ID. Num. 79417473), em Agravo instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e OUTROS
, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016493-57.2020.8.11.0000, em face da decisão que
EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e INDEFERIU,
o pedido de tutela antecipada recursal nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016493-57.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
BANCO ORIGINAL S/A,
mantendo-se os termos da decisão de primeiro grau.

Diz a Agravante que “(...) Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de nada menos do que R$ 41.877.681,49 (quarenta e um milhões oitocentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), oriundo da Cédula de Produto Rural emitida em 14.08.201 5, em favor da empresa Tauá Biodiesel Ltda – Em Recuperação Judicial, com o aval dos demais coexecutados”; que “(...) sobreveio petitório em que a devedora principal – Tauá e a outra demandada - TEXTIL CANATIBA LTDA, informaram ao D. Juízo a quo, sobre o deferimento do processamento de suas Recuperações Judiciais, momento em que foi requerida a desistência/suspensão da ação em face das mesmas, haja vista a vigência do Stay Period”; e que “(...) No mesmo interim, fora protocolada petição pela Agropecuária, requerendo, em síntese, o sobrestamento do feito, em razão – daquele momento – não ter havido o julgamento do Agravo de Instrumento que versa sobre a sua inclusão ou não no polo ativo da Recuperação Judicial da devedora principal – Tauá”. (ID. Num. 79417473 - Pág. 4 e 5)

Aduz que “(...) fora deferido o aditamento da carta precatória, para fins de avaliação do imóvel penhorado, o qual é de propriedade da empresa Agropecuária, fato que ensejou a interposição de agravo de instrumento por esta peticionária. O Agravo mencionado teve seu provimento negado, sendo realizada a perícia pelo Ilmo. Perito designado pelo D. Juízo a quo”; e “(...) Após a realização de perícia in loco, e em que pese na averbação em matrícula n.º AV. 07/11.441 constar que o imóvel objeto de penhora possui 9.871 hectares, o Ilmo. Perito afirmou em seu laudo que a área efetiva da propriedade perfaz 7.782.0536 hectares, ensejando uma diferença significativa de 2.088.9464 hectares, representando cerca de 21,16% de área da matéria em questão”. (ID. Num. 79417473 - Pág. 5)

Defende que, em face à diferença de dimensão, sugeriu-se a realização de Georreferenciamento do imóvel para que se pudesse verificar, de fato, a metragem do bem; “(...) Juízo a quo, não levou em consideração o que fora exposto por esta Agravante, homologando o laudo apresentado, sob o fundamento que a perícia fora realizada de acordo com o Georreferenciamento registrado pelo INCRA, não sendo o Ilmo. Perito obrigado a avaliar o imóvel de acordo com o critério requerido pelas partes, mas sim, de acordo com o que lhe parecer correto”. (ID. Num. 79417473 - Pág. 6)

Afirma que a decisão deu azo a este Agravo de Instrumento, que, inicialmente, teve o pedido liminar deferido; havendo posterior revogação por decisão de retratação.

Sustenta o cabimento deste agravo interno e que é necessária a realização de Georreferenciamento com o intuito de se apurar a área exata a ser avaliada (Matrícula n. 11.441, do Cartório de Registro de Nova Mutum-MT.

Expõe que “(...) o perito colacionou aos autos, o Georreferenciamento encaminhado pelo Banco Original, mencionando-se que já havia área exata a ser avaliada. Porém, conforme exposto, em que pese o elucidado pelo Ilmo. Perito nomeado, cumpre a Agropecuária informar que o referido Georreferenciamento não se encontra validado, uma vez que não fora averbado na respectiva matrícula, em razão de diversas divergências/incongruências constatadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, que apresentou a nota de exigência, pendente de cumprimento.

Salienta que em razão disso, deve ser deferido o efeito suspensivo, para, ao menos, aguardar a validação do Georreferenciamento – eis que conforme constatado pelo próprio Cartório de Registro de Imóveis, há uma enorme divergência de áreas a ser apurada (diferença não irrisória, na ordem de 2.088.9464 hectares, representando 21,16% da área em questão, o que representa cerca de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).

Requer a reconsideração da decisão; e, no mérito, o provimento do agravo interno, para o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, ainda, pela imposição de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pela ausência de motivos para a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo Interno consiste na insurgência em face da decisão que,
nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016493-57.2020.8.11.0000, interpostos por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e OUTROS,

EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e INDEFERIU
o pedido de tutela antecipada recursal
,
mantendo-se os termos da decisão de primeiro grau, constando como Agravado:
BANCO ORIGINAL S/A
.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, mantém-se incólume a decisão combatida.

É que não há demonstração dos requisitos para o deferimento da medida liminar em favor da
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME,
conforme argumento colacionado na decisão atacada, que dispôs acerca de informações do Juízo “a quo”, as quais foram cabais para o exercício do juízo de retratação.

Vejamos:

“(...) convém informar que, muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares, a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado, cuja cópia foi obtida pelo “Expert”, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267.

A nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde, com regularização em cartório para retificação da área efetiva . Tal medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida.

A penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018, ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados.

Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento.

Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos.

Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado”.

Portanto, tenho que os argumentos lançados pela Agravante, AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, não merecessem prosperar, ante a coerência dos fundamentos da decisão lançada em primeiro grau.

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão do Juízo “a quo”, que notadamente fez constar:

“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.

Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.

Das Impugnações ao Laudo Pericial.

A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.

Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).

Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.

Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente.

Salienta-se que, o Perito Judicial não está obrigado a avaliar o imóvel na forma que as partes desejam, mas de acordo com aquilo que lhe parece correto, valendo-se de critérios objetivos, os quais foram mencionados no laudo”.

Desse modo, não há motivos para que a decisão de retratação seja alterada, ante a ausência de verossimilhança das alegações em sede de Agravo de Instrumento, que pudesse dar ensejo ao deferimento do pleito liminar.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORENTE PARA A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA -

- ESCRITURAÇÃO DA ÁREA EM OUTRO MUNICIPIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ -

RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância das alegações bem como de elementos a alterar a conclusão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser desprovido o recurso com a manutenção da decisão já proferida.

Oportuno ressaltar que não há qualquer vedação legal para que o registro da área seja realizado em outro município sendo inaceitável presumir má-fé em razão desta conduta.

Agravo desprovido. (N.U 1000939-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)
(negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021